Tribunal: TJDFT
Processo: 0003768-76.2016.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito processual e civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Não configurada. Localização de bens penhoráveis. Ausência de inércia do exequente. Sentença anulada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente de pretensão executória do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Em se tratando de cumprimento de sentença dada em ação monitória aparelhada por contrato de abertura de crédito, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, inc. I, c/c art. 206-A, ambos do Código Civil.
5. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação da lei) até 30/10/2020.
6. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.
7. Sem olvidar que simples requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente, na hipótese, não há falar em inércia ou conduta desidiosa da parte em relação à satisfação do crédito do qual é titular no decurso do prazo da prescrição intercorrente, visto que empreendeu esforço para a satisfação do crédito, inclusive com a penhora parcial de ativos financeiros da devedora.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o e § 4o; CC, art. 206, § 5°, inciso I; CC, Art. 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0040936-73.2015.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 3/7/2024; TJDFT, APC 0011480-44.2016.8.07.0001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. em 19/6/2024; TJDFT, APC 0723064-33.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/9/2022; TJDFT, APC 0034608-30.2015.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/6/2024; TJDFT, APC 0722455-50.2017.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. em 03/11/2022.